Tribunal: TJES
Processo: 5000174-79.2021.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000174-79.2021.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PAULO ROBERTO POSSI
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000174-79.2021.8.08.0036

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.: PAULO ROBERTO POSSI

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RAPHAELA BORGES MICHELI TOLOMEI

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Indenização por danos morais e materiais, na qual o requerente aduz que é proprietário do Sítio Santo Rosa e, no dia 15/07/2019, funcionários da requerida efetuaram uma inspeção no medidor e constataram a deficiência na medição de energia elétrica, encaminhando, posteriormente, demonstrativo de cálculo de consumo irregular, perfazendo um débito de R$1.697,03 (um mil e seiscentos e trinta e sete reais e três centavos), o qual a demandante contesta.Requer, no mérito, a condenação da requerida em danos morais e materiais.

Em contestação (ID. 4424015), a empresa Requerida
arguiu, preliminarmente, a incompetência do Juízo em razão da necessidade de perícia técnica; e alegando, no mérito, o rigor do procedimento previsto no art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010; a presunção de legitimidade do TOI, ante a irregularidade constatada no medidor da parte autora; a manifesta participação do usuário no procedimento para apuração de irregularidade; a cobrança de consumo não faturado; a possibilidade de corte com aviso prévio; a possibilidade de suspensão da energia em caso de débito; a desnecessidade de inversão do ônus da prova; a impossibilidade de declaração de inexigibilidade de débito; a impossibilidade de restituição de qualquer valor; do pedido contraposto de reconhecimento do débito junto a Ré no valor R$ 1.697,10 (mil e seiscentos e noventa e sete reais e dez centavos), pelo consumo irregular; e, por fim, requer a improcedência da ação.

A sentença (ID. 4189889) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
para CONDENAR a empresa ré ao pagamento de indenização, ao autor, por danos materiais no valor de R$ R$1.697,03 (um mil e seiscentos e trinta e sete reais e três centavos), com correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo - Súmula 43 do STJ e acrescido de juros de mora contados a partir do vencimento da obrigação - 31/12/2019 - ID 10581068 (art. 397 do Código Civil) e danos morais morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido desta data até a do efetivo pagamento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto.

JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com julgamento do mérito, com base no artigo 487, inciso I do CPC.

Irresignada, a parte Requerida, ora Recorrida interpôs Recurso Inominado (ID. 4424185), arguindo, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais para resolução da lide, tendo em vista a necessidade de produção de prova técnica pericial e, no mérito, sustenta a impossibilidade de declaração de nulidade do TOI e da inexistência do débito dele decorrente, em razão de terem cumprido com o procedimento previsto na resolução 414/2010, bem como a inexistência de dano moral. Por fim, pugna pela improcedência dos pleitos autorais e, subsidiariamente, pela minoração do
quantum
indenizatório.

A parte Autora, ora Recorrida, apresentou contrarrazões ao Recurso (ID. 4424190), pugnando pela manutenção da r. sentença.

Voto

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

O Recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para análise e julgamento do processo, em razão da alegada necessidade de produção de prova pericial.

Pois bem, no presente caso, entendo que não se faz necessária a realização de perícia técnica, uma vez que as provas acostadas são suficientes para o deslinde do processo, inclusive porque o que se fundamenta na sentença de piso é a inadequação ao processo previsto pela ANEEL, sendo assim REJEITO a preliminar arguida e passo à análise das questões de mérito.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência de irregularidade lavrado.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Em que pese no TOI realizado na instalação da parte Recorrida (ID. 4424021) constar que esta se recusou a assinar, tal fato não é suficiente para eximir a Recorrente de cumprir o procedimento previsto na resolução que o regula, Sendo assim, ainda que a parte Recorrida estivesse presente no momento da lavratura do Termo, a instalação inspecionada deveria ser objeto de análise técnica,nesse sentido a
empresa recorrente não comprovou que ocorreu a realização de perícia técnica no medidor retirado, somado ao fato de que na própria peça de defesa da recorrente, foi alegada a não realização da perícia (fl. 38 do ID. 4424015).

Por conseguinte, não respeitou o artigo 129, II, da Resolução 414/2010 da Aneel.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

No caso vertente, restando caracterizada a falha na prestação dos serviços da recorrente, configura-se o dever de indenizar. Não se exige a prova do efetivo abalo psicológico, por fazer parte da esfera íntima, de difícil comprovação, de modo que o dano se opera
in re ipsa
, decorrente das próprias circunstâncias fáticas.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo por correto o valor fixado referente aos danos morais, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, conforme ENUNCIADO 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo,
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”,
o que não é a hipótese dos presentes autos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)